Tribunal: STF
Processo: RE 1444064
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 83) interposto em 29.01.2024 (eDOC 84) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 81): 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo (eDOC 55, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPENSAÇÃO DE ÁREA. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO AMBIENTAL. TEMPUS REGIT ACTUM. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO. 



    1. A matéria pertinente ao art. 6º, caput, §1º, da LINDB, apontado como violado, foi objeto de enfrentamento no acórdão proferido pelo Tribunal a quo, de modo que o apelo nobre preenche o requisito do prequestionamento. 



    2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, deve-se analisar a questão sob o ângulo mais restritivo, em respeito ao meio ambiente, por ser de interesse público e de toda a coletividade, e observando, in casu, o princípio tempus regit actum." (AgInt no AREsp n. 1.145.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021). 



    3. Assim, resta impossibilitada a aplicação retroativa do art. 15 da Lei n. 12.651/2012, uma vez que o padrão de proteção ambiental estabelecido pela nova lei é inferior àquele já existente, de modo que, em estrita observância aos princípios de proibição do retrocesso na preservação ambiental e do tempus regis actum, a instituição da área de reserva legal, no caso dos autos, deve se amparar na legislação vigente ao tempo da infração ambiental. 



    4. O fato de o Supremo Tribunal Federal haver declarado a constitucionalidade da Lei n. 12.651/2012 não impede que o Superior Tribunal de Justiça proceda à análise da aplicação temporal da norma, porquanto se trata de matéria dirimida à luz de legislação infraconstitucional, estando, portanto, inserida no âmbito de atuação desta Corte de Justiça (REsp n. 1.646.193/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para o acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 4/6/2020). 



    5. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco afastamento destes, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    6. Agravo interno não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 59, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que o acordão recorrido afastou a aplicabilidade do artigo 15 da Lei 12.561/2012 sem declarar sua inconstitucionalidade (eDOC 61, p. 4). 



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 61, p. 6):



    “Concessa maxima venia, o v. acórdão está em total desarmonia com o entendimento do C. STF e mesmo com o Agravo Interno invocando precedentes, manteve o decidido, não obstante, não se manifestou acerca da distinção deste caso com os precedentes, para manutenção do decidido em violação à dicção do artigo 97 da Constituição Federal vigente. 



    Ademais, importante destacar, ainda, os preceitos da Súmula Vinculante nº 10 que disciplina “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 65, p. 3).



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 55, pp. 5-9):



    “Inicialmente, cumpre esclarecer que a matéria pertinente ao art. 6º, caput,  §1º, da LINDB, apontado como violado, foi objeto de enfrentamento no acórdão proferido pelo Tribunal a quo, que analisou alegado conflito de normas no tempo, de modo que o apelo nobre preenche o requisito do prequestionamento. 



    Ademais, no que diz respeito ao argumento de que não houve demonstração da divergência jurisprudencial, tampouco merece prosperar a insurgência. Isso porque o provimento do apelo se deu por meio de exame do recurso especial manejado pela alínea a do permissivo constitucional, no que toca à alegada violação ao art. 6º, caput, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Assim, despicienda a análise dos requisitos relativos à comprovação do dissídio.



    Quanto ao mérito, convém repisar que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, deve-se analisar a questão sob o ângulo mais restritivo, em respeito ao meio ambiente, por ser de interesse público e de toda a coletividade, e observando, in casu, o princípio tempus regit actum" (AgInt no AREsp n. 1.145.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021.). A propósito:



    (...)



    Assim, resta impossibilitada a aplicação retroativa do art. 15 da Lei n. 12.651/2012, uma vez que o padrão de proteção ambiental estabelecido pela nova lei é inferior àquele já existente, de modo que, em estrita observância ao princípio de proibição do retrocesso na preservação ambiental e ao do tempus regis actum, a instituição da área de reserva legal, no caso dos autos, deve se amparar na legislação vigente ao tempo da infração ambiental. 



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido, na medida em que admitiu a aplicação imediata do art. 15 do Novo Código Florestal e, portanto, o cômputo de área de preservação permanente no percentual exigido para instituição de área de reserva legal. Veja-se (fls. 737/738):



    (...)



    Impende relembrar que, ao contrário do que sustenta a parte agravante, o fato de o Supremo Tribunal Federal haver declarado a constitucionalidade da Lei n. 12.651/2012 não impede que o Superior Tribunal de Justiça proceda à análise da aplicação temporal da norma, porque se trata de matéria dirimida à luz de legislação infraconstitucional, estando, portanto, inserida no âmbito de atuação desta Corte de Justiça. Veja-se:



    (...)



    Por fim, quanto à alegação de ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, não há falar, na hipótese, em declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco afastamento destes, mas tão somente em interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte.”



    Conquanto já tenha me manifestado em sentido diverso em outras ocasiões, evoluindo a minha compreensão sobre o tema, entendo que a irresignação do recorrente não merece prosperar.



    Na espécie, o acórdão fustigado não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma infraconstitucional e concluiu pela prevalência, no caso, do princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental. 



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.



    Ressalte-se que, na hipótese dos autos, não se trata de constitucionalidade ou não do dispositivo legal (art. 15 do Código Florestal). Conforme se observa dos trechos acima transcritos do aresto proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o que se está em discussão é a aplicabilidade ou não do novo Código Florestal a fatos pretéritos, questão que se resolve no âmbito infraconstitucional. A respeito do tema, cito precedente do Plenário desta Corte no ARE 1.217.539-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 09.10.2019. 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Novo código florestal. Aplicação retroativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido”. 



    Nesse mesmo sentido: 



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 811.411- AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 16.9.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 748.371. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 933.936-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.3.2016).”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de processo oriundo de ação civil pública”.



    Nas razões do presente agravo regimental, preliminarmente, a parte Recorrente informa que “a Reclamação n. 57.348 distribuída a este C. STF, também, de relatoria do Ministro Edson Fachin, foi reformada pela 2ª Turma na Sessão Virtual de 01/12/2023 a 11/12/2023” (eDOC 83, p. 2). 



    Quanto ao mérito, alega que o acórdão proferido pelo STJ afastou a aplicação do artigo 15 da Lei 12.651/2012, “à luz do princípio tempus regit actum, sem que fosse respeitado o artigo 97 da constituição federal, bem como a súmula 10 do STF” (eDOC 83, p. 4), violando o mencionado dispositivo do Novo Código Florestal, o qual “autoriza o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que cumpridos os requisitos, considerado constitucional por esse C. Supremo Tribunal Federal” (eDOC 83, p. 4). 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, ora Agravado, apresentou manifestação (eDOC 87). 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme mencionado neste recurso de agravo, os presentes autos foram a mim distribuídos por prevenção à Rcl 57.348 (eDOC 79), ajuizada pela parte ora Recorrente, em face do acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgInt no Recurso Especial 1.700.760/SP, o qual teria violado o entendimento firmado no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    Em 13.07.2023, neguei seguimento à mencionada Rcl. 57.348.



    No entanto, no julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte, em 12 de dezembro de 2023, em decisão transitada em julgado, fiquei vencido. 



    Eis a ementa de referido julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42. 3. Acórdão reclamado afastou, com base nos princípios da vedação ao retrocesso ambiental e do tempus regit actum, a aplicação do art. 15 do novo Código Florestal por compreender que o padrão de proteção ambiental fixado pelo novo diploma é inferior ao da lei anterior. 4. Esvaziamento de regra do novo Código Florestal declarada constitucional por esta Suprema Corte. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação” (Rcl 547.348-AgR, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.01.2024). 



    Esse quadro revela a perda superveniente de objeto do apelo extremo. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente